Tribunal: TJES
Processo: 0008221-78.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008221-78.2016.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROZARIA LINO COELHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL TEMPORÁRIA. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REMETE À NORMA FEDERAL (NR-15, ANEXO 14, PORTARIA Nº 3.214/1978). GRAU MÁXIMO. PARCIAL REFORMA APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Cariacica contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, ocupante do cargo de gari, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial impede o reconhecimento do adicional de insalubridade; e (ii) definir se a legislação municipal autoriza a concessão do benefício em grau máximo, considerando o enquadramento da atividade de gari segundo a norma federal correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir a produção de prova pericial quando o acervo documental existente for suficiente para a formação de seu convencimento, conforme o art. 370, p.u., do CPC.

4. A jurisprudência do TJES afasta a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica quando o conjunto probatório já demonstra a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo.

5. O art. 39, § 3º, da CF/1988, com a redação da EC 19/1998, admite a instituição de vantagens por legislação infraconstitucional; o STF assentou que o adicional de insalubridade pode ser previsto por lei local (RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

6. A Lei Complementar municipal nº 29/2010 e a Lei municipal nº 4.762/2010 asseguram o adicional de insalubridade aos servidores efetivos e temporários, remetendo-se expressamente à legislação federal para definição das atividades e percentuais.

7. Nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/1978 do MTE, a coleta de lixo urbano caracteriza-se como atividade insalubre em grau máximo (40%), de modo que a servidora faz jus ao referido percentual.

8. A jurisprudência deste Tribunal confirma que o gari tem direito ao adicional em grau máximo independentemente de prova pericial, bastando a demonstração do exercício da atividade de coleta de lixo urbano (v.g., Apelação Cível nº 0000313-64.2018.8.08.0055, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos).

9. Quanto aos honorários, a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública impõe a fixação da verba apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, cabendo reforma parcial apenas nesse ponto, em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento do adicional de insalubridade quando o conjunto documental comprova o exercício de atividade tipificada como insalubre.

2. A atividade de gari, consistente na coleta de lixo urbano, enseja adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/1978.

3. Sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública sujeitam a fixação de honorários apenas na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 370, p.u., 371 e 85, § 4º, II; LC Municipal nº 29/2010, arts. 93 e 102; Lei Municipal nº 4.762/2010, art. 11; Portaria MTE nº 3.214/1978, NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 16.10.2012; TJES, Apelação Cível nº 0000313-64.2018.8.08.0055, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cível, j. 11.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000601-90.2015.8.08.0063, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câm. Cível, j. 18.08.2023; TJES, AC nº 0000693-59.2015.8.08.0066, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câm. Cível, j. 26.04.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, bem como reformar parcialmente a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008221-78.2016.8.08.0012

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
ROZARIA LINO COELHO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença do id. 16702479, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
ROZARIA LINO COELHO
em desfavor do apelante.

Em seu recurso (id. 15407698), alega o apelante, em síntese, que prova pericial é condição absolutamente necessária para o reconhecimento do direito à percepção da insalubridade.

Sustenta que a legislação municipal não prevê expressamente a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo para garis que realizam coleta de lixo urbano.

Aduz que a apelada já percebia adicional de insalubridade em grau médio (20%), conforme fichas financeiras.

Argumenta que eventual majoração dependeria de prova inequívoca da exposição permanente a agentes insalubres de grau máximo, nos moldes do Anexo 14 da NR-15 do MTE.

Pontua que a base de cálculo e o percentual aplicado na sentença carecem de respaldo legal específico.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada integralmente a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 16702536 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia se cinge tão somente sobre a possibilidade de a apelante, servidora do Município de Cariacica, ocupante do cargo de Gari por meio de contrato temporário, ter direito ao adicional de insalubridade pelo período pleiteado na inicial.

No tocante à necessidade de prova pericial, convém esclarecer que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, na esteira do princípio da persuasão racional (art. 371, CPC), aferir a suficiência do conjunto probatório já coligido aos autos.

Verificando o julgador que os elementos documentais e fáticos existentes são aptos a formar seu convencimento motivado para o deslinde da controvérsia, revela-se desnecessária e meramente protelatória a produção de prova pericial, impondo-se seu indeferimento, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem dispensado a produção de prova pericial em casos análogos, senão vejamos:

[...]
o magistrado primevo apresentou expressa justificativa da prescindibilidade de realização de prova técnica, sobretudo em razão de tratar-se matéria de direito e “constar no caderno processual provas documentais suficientes ao julgamento do processo”, razão pela qual, diante do livre convencimento motivado rejeitou-se a arguição de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-56 .2015.8.08.0066, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

[...] 5)
A ausência do laudo pericial não é óbice à concessão do adicional de insalubridade quando incontroverso que o trabalho é exercido em contato permanente com os agentes biológicos descritos na legislação. Precedente TJES.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004735, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

Ultrapassada essa questão, destaco que, apesar de a Constituição Federal ter excluído os servidores públicos de receber o adicional de insalubridade (art. 39, §3º), por meio da Emenda Constitucional n.º 19/1998, o E. Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento sobre a previsão do acréscimo salarial em Lei Infraconstitucional. Senão, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

Assim, o recebimento do adicional de insalubridade por servidor público municipal demanda, além da previsão constitucional, a existência de norma local que assegure a eficácia do comando da Constituição.

No caso dos autos, verifica-se que, no âmbito do Município de Cariacica, a Lei Complementar nº 29/2010, vigente à época do período postulado, atende adequadamente a esse requisito, ao reconhecer expressamente o direito dos servidores ao referido adicional, pelo que transcrevo abaixo:

Art. 93 Serão deferidas ao servidor, nas condições previstas legalmente, as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

IV - adicional pelo exercício de atividade penosa, insalubre ou perigosa;

Art. 102 Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do salário mínimo vigente no país.

§ 1º Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou por atividade penosa cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão.

§ 3º No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens.

Registro, ainda, que Lei municipal nº 4762/2010, também vigente à época do contrato de trabalho, disciplina expressamente que o trabalhador em regime temporário receberá o adicional postulado, senão vejamos:

Art. 11. Aplicam-se ao contratado nos termos desta lei os seguintes direitos:

[...]

IV - adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei; [...]

Além da previsão legal mencionada, constato que é incontroverso nos autos que a parte apelada exerceu a função de gari no Município, havendo apenas um imbróglio quanto ao percentual a ser percebido.

Ora, tendo em vista que a legislação municipal em questão remete à normatização federal sobre o adicional de insalubridade, mais precisamente o ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214/1978, e que, conforme esta, a atividade de coleta de lixo, por si só, configura exposição do trabalhador a condições insalubres em grau máximo (40%), é cabível o pagamento do adicional nesse percentual.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. MARECHAL FLORIANO. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA REGULAMENTANDO A MATÉRIA. REMESSA ÀS NORMAS TRABALHISTAS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – O STJ e este tribunal possuem o entendimento no sentido de considerar que a Lei municipal Marechal Floriano remete a regulamentação do adicional de insalubridade à legislação federal pertinente e, segundo esta, a atividade de coleta de lixo caracteriza, por si só, a exposição do trabalhador a insalubridade em grau máximo (40%), sendo devido o pagamento do adicional neste patamar, observado o decote prescricional.

II - Apelação conhecida e desprovida. Conhecida a remessa necessária para manter a sentença. (Apelação Cível nº 0000313-64.2018.8.08.0055. RELATOR: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 3ª Câmara Cível. Data de julgamento: 11/Jul/2024.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. PROVA PERICIAL CORROBORA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMAR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DO MONETÁRIA. 1. Conforme previsão do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que o recebimento da verba está condicionado à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo. 2. No Município de Laranja da Terra/ES, a alínea “l” do Art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o Art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros. 3. Deve ser aplicada de forma supletiva o disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar dA legislação federal correlata. O referido anexo determina que é devido adicional de insalubridade, em grau máximo, quando o agente realiza trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização). 4. A correção monetária deve incidir a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09.12.2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para alterar apenas os índices de juros e correção monetária. (Apelação Cível 0000601-90.2015.8.08.0063. 2ª Câmara Cível. Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 18/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes. II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. [...] (TJES. AC 0000693-59.2015.8.08.0066. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 26/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – GARI VARREDOR DE RUA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUARENTA POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – PRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS – TEMA 823 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO PARÂMETRO AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – ANEXO 14 DA NR 15 DA PORTARIA 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM O LIXO URBANO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME. 1. O artigo 8º, III da CF autoriza o sindicato a atuar como substituto processual agindo no interesse de toda a categoria, de modo que não se faz necessária a apresentação do rol dos substituídos. 2. A Lei Complementar nº 04/2007, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece em seu artigo 103 que os adicionais de insalubridade e de periculosidade sejam concedidos aos servidores públicos municipais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista. 3. Considerando, então, que a legislação municipal adotou como parâmetro as disposições da legislação trabalhista, há que se considerar que a administração pública deve seguir as determinações da legislação trabalhista para definição do pagamento do adicional de insalubridade. 4. Assim, aplica-se ao caso os termos da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o seu Anexo 14. 5. O gari no exercício da função de varredor também coleta lixo e, assim, mantém contato direto e permanente com o lixo urbano, de modo que faz, inegavelmente, jus ao adicional de insalubridade em grau máximo. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame. (APELAÇÃO nº 0000249-37.2019.8.08.0017. 4ª Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de julgamento: 01/12/2022)

Por derradeiro, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, impõe-se que a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC, razão pela qual a sentença merece reforma parcial nesse ponto, por força da remessa necessária.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa necessária, deve ser reformada em parte a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.e, em sede de remessa necessária, estabelecer que deve ser reformada em parte a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.